Tribunal: STF
Processo: Ext 1373
Classe: Ext
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2015-05-12
Data de publicação: 2015-05-12

Ementa:
Ementa: Direito Internacional Público. Extradição Instrutória. Governo da África do Sul. Homicídio. Promessa de reciprocidade: texto não traduzido para o vernáculo. Mera irregularidade que não impede a análise do pedido de extradição. Crime tipificado no art. 121 do Código Penal brasileiro. Irrelevância da ausência, no País requerente, de norma penal incriminadora escrita. Conduta prevista em norma não escrita. Influência do common law. Requisito da dupla tipicidade. Atendimento. Ausência de prescrição. Indicações de local, data e circunstâncias do crime. Possibilidade de pena de prisão perpétua ou de morte. Exigência de compromisso formal de comutação. Inimputabilidade do extraditando e risco a sua integridade física nas prisões africanas. Temas insuscetíveis de análise em processo de extradição. Contenciosidade limitada.



    1. A extradição requer o preenchimento dos requisitos legais extraídos a contrario sensu do art. 77 da Lei nº 6.815/80, bem assim que sejam observadas as disposições contidas em tratado específico.



    2. A promessa de reciprocidade formalizada em documento não traduzido para o vernáculo não constitui óbice ao deferimento do pedido “se não compromete a plena compreensão dos textos e o exercício do direito de defesa” (EXT 1085, Rel. Min. CEZAR PELUSO, Pleno, DJe de 16/04/2010), a fortiori quando o Ministério das Relações Exteriores afirma tratar-se de documento no qual veiculado o compromisso de reciprocidade em casos análogos, por isso que a determinação de diligência para o Estado requerente providenciar a tradução constitui excesso de formalismo incompatível com a celeridade de processo envolvendo preso preventivo para extradição.



    3. In casu, o pedido de extradição veio acompanhado com a cópia do inquérito contendo a decisão que decretou a prisão do extraditando e de textos referentes a fontes do direito penal sul-africano a respeito do crime e das penas, a permitir o exame da legalidade do pedido, por isso que a ausência de lei formal não constitui causa impeditiva do deferimento da extradição, sobretudo quando se sabe que “O homicídio, em qualquer País do mundo, é crime, sendo irrelevante a eventual inexistência de lei formal, pelo fato de o sistema jurídico do País requerente – fortemente influenciado pelo Commom Law – prever, em norma não escrita, a existência da conduta delituosa” (parecer ministerial).



    4. A pena prevista no País requerente é a de prisão perpétua, que deve ser comutada, mediante compromisso formal, em pena não superior a 30 (trinta) anos de prisão, ex vi do artigo 75 do Código Penal Brasileiro, in verbis: “O tempo de cumprimento das penas privativas de liberdade não pode ser superior a 30 (trinta) anos” (EXT 1234, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, 1ª T, DJe de 17/11/2014).



    5. O fato delituoso, ocorrido em 02/05/2011, não prescreveu, segundo afirmado pelo País requerente, nem de acordo com o Código Penal Brasileiro.



    6. A eventual inimputabilidade do extraditando e o risco à sua integridade física nas prisões africanas são insuscetíveis de exame no processo de extradição, caracterizado pela contenciosidade limitada (EXT 932, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Pleno, DJe de 27/03/2008).



    7. O Estado requerente deverá detrair da pena eventualmente imposta, não superior a trinta anos, repita-se, o tempo de prisão preventiva cumprido no território brasileiro para fins de extradição (Ext 1211/REPÚBLICA PORTUGUESA, rel. Min. Ellen Gracie, Pleno, DJ de 24/3/2011; Ext 1214/EUA, rel. Min. Ellen Gracie, Pleno, DJ 6/5/2011; Ext 1226/Reino da Espanha, rel. Min. Ellen Gracie, Segunda Turma, DJ de 1/9/2011).



    8. Pedido de extradição deferido.